Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. MORA DO DEVEDOR. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADOS. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos contratos civis se justifica diante da eventual ocorrência de um fato superveniente à formação do contrato, com impactos significativos no equilíbrio contratual ou na condição de possibilidade de adimplemento por uma das partes.
2. A alteração na realidade social e econômica produzida pela pandemia da Covid-19 é suportada e sentida coletivamente, porquanto afeta a economia como um todo, mesmo que circunstancialmente alguns agentes econômicos sintam em menor grau os efeitos da pandemia, tais como alguns operadores dos chamados “setores essenciais”, cuja atividade econômica não restou paralisada durante o período de quarentena. 2.1. A análise do cenário fático-jurídico vivido no contexto da pandemia é imprescindível para verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos contratos civis entre particulares.
3. A excludente de força maior ocorre quando fato necessário impossibilita de maneira absoluta o cumprimento da obrigação, pois é dado como inevitável ou impossível de impedir. 3.1. Aplica-se a teoria da imprevisão para a revisão dos contratos quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra.
4. Na demanda em análise, a alegação genérica de incapacidade financeira superveniente do devedor após formação da avença, sem a demonstração do impacto financeiro direto entre a redução significativa da renda mensal e o advento da pandemia de Covid-19, iniciada em março/2020, não tem o condão de demonstrar a parcial ou completa impossibilidade de cumprimento de suas obrigações contratuais.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.